Tribunal: TJES
Processo: 5006425-23.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006425-23.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A. C. S. M. D. S.

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO EM NOME DE MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu provimento a recurso adesivo da parte autora para majorar indenização por danos morais, mantendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado fraudulentamente em nome de menor absolutamente incapaz, a repetição do indébito em dobro e a condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à majoração dos danos morais, à restituição em dobro do indébito e à aplicação de multa por litigância de má-fé, bem como se os embargos são cabíveis para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadequados para rediscussão do mérito ou inovação recursal.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as questões suscitadas, inclusive a nulidade do contrato fraudulento, a repetição do indébito e a majoração dos danos morais, inexistindo vício a ser sanado.

5. A majoração da indenização por danos morais fundamenta-se na gravidade da falha do serviço, consistente na contratação em nome de menor, na natureza alimentar dos valores descontados e no caráter pedagógico da condenação.

6. A repetição do indébito em dobro decorre da aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme interpretação do STJ, sendo suficiente a violação à boa-fé objetiva, evidenciada pela cobrança baseada em contrato nulo.

7. A multa por litigância de má-fé justifica-se pelo caráter genérico e protelatório do recurso de apelação, que não enfrentou a questão central da incapacidade absoluta da autora, caracterizando abuso do direito de defesa.

8. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais quando a matéria já foi integralmente analisada, sendo aplicável o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

9. A utilização dos embargos com intuito de rediscutir a decisão configura desvio de finalidade recursal, não sendo o Poder Judiciário órgão consultivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
el
o

Banco Pan S/A

contra o
v. acórdão (
ID

17512997
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, bem como conheceu e deu provimento ao recurso adesivo interposto por
Ana Cláudia Souza Miguel Silva
, a fim de manter a sentença hostilizada quanto à nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado fraudulentamente em nome de menor absolutamente incapaz e à condenação à repetição do indébito em dobro, mas para reformá-la parcialmente para majorar a compensação por danos morais para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e condenar a instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, a instituição financeira embargante alega, em síntese, a necessidade de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Sustenta que o acórdão padeceria de omissão ao majorar os danos morais em patamar que considera exorbitante, além de questionar a condenação à restituição em dobro e a aplicação de multa por litigância de má-fé, defendendo a ausência de caráter protelatório em sua conduta processual.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por
não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, notadamente àquelas relativas à nulidade da contratação fraudulenta em nome de menor absolutamente incapaz, ao dever de restituição em dobro e à proporcionalidade da verba compensatória decorrente do dano moral majorada,
visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de sanar omissão e prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais, legais e regulamentares, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Procedendo a uma leitura do precedente julgamento do recurso de apelação, observa-se que esta colenda Quarta Câmara Cível, por meio do acórdão embargado, justificou a majoração da verba compensatória decorrente do dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com base na gravidade da falha do serviço – contratação em nome de criança de 12 (doze) anos –, na natureza alimentar da verba subtraída (pensão por morte) e no caráter pedagógico-punitivo da condenação.

Com relação à repetição em dobro do indébito, o acórdão hostilizado seguiu estritamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
2
que, interpretando o art. 42, parágrafo único, do CDC, determina a restituição em dobro independentemente de dolo, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, o que restou configurado pela manutenção de descontos baseados em contrato nulo de pleno direito.

Por fim, a multa por litigância de má-fé foi aplicada diante da interposição de recurso de apelação genérico e protelatório, que não enfrentou a questão central da incapacidade absoluta da autora, caracterizando abuso do direito de defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da CF/88, e dos arts. 5º e 80, incisos II e VII, do CPC.

Como se vê, as teses recursais do banco embargante foram expressamente enfrentadas e rechaçadas no acórdão embargado, não havendo omissão, contradição ou obscuridade, mas sim decisão fundamentada em sentido contrário ao pretendido pela instituição financeira recorrente.

Em relação ao prequestionamento, é certo que, se as normas supostamente afrontadas já foram mencionadas e enfrentadas no acórdão embargado, torna-se desnecessária a oposição de aclaratórios para este fim, uma vez que o requisito de admissibilidade para a interposição de Recursos Extraordinários aos Tribunais Superiores já terá sido plenamente atendido pela fundamentação exauriente do julgado.

Nessa senda, a pretensão de provocar manifestação expressiva sobre dispositivos legais e constitucionais revela-se inócua quando o
decisum
já apreciou a matéria de forma integral, não sendo o Poder Judiciário um órgão de consulta. Cumpre ressaltar que o art. 1.025 do CPC consagrou o chamado prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão todos os elementos suscitados pelo embargante para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os erros ou omissões apontados.

Conquanto a Súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que embargos manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, tal entendimento pressupõe a necessidade de integração do julgado, o que se mostra despiciendo quando a questão jurídica já foi resolvida com clareza.

O que se percebe, portanto, é a nítida pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa e a justiça da decisão que lhe foi desfavorável, buscando uma nova valoração da interpretação jurídica e dos precedentes aplicáveis, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração,
sendo que
os dispositivos (constitucionais, legais e regulamentares)

e
argumentos

invocados
já foram devidamente interpretad
o
s e examinad
o
s
,
impossibilitando sua revisão
nesta via eleita
. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser manifestado por meio do recurso adequado.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta que a repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) requer a violação da boa-fé pelo fornecedor, sendo admitida a devolução simples na hipótese de engano justificável” (AREsp n. 3.058.721/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.